Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO DO VALOR ESTIMADO PELO JUIZ. QUADRO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os alimentos provisórios observam uma forma sumária de garantir as necessidades do alimentando, que são presumidamente verdadeiras. A concessão de alimentos provisórios é impositiva, segundo a lei. Referentemente ao valor, não é possível um juízo de certeza com relação ao 'quantum' na fase incipiente da ação porque se trata de questão que deve passar por dilação probatória, daí que a possibilidade de revisão do valor estimado pelo juiz só ocorre diante de um quadro manifestamente desproporcional.
2. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.